Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve atraso de 8 horas na chegada a Brasília, sem o fornecimento de assistência material adequada pela companhia aérea, situação apta a ensejar reparação por dano moral; e (II) estabelecer se houve intenção dolosa das autoras ao juntar fotografias inadequada aos autos, configurando litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As empresas de transporte aéreo respondem objetivamente pelos danos que causarem aos consumidores em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A falta de assistência em caso de atraso de voo em país estrangeiro e seus desdobramentos causaram angústia e sofrimento às passageiras, com cinco anos de idade à época dos fatos, ensejando indenização por danos morais. 4.1. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que não provoque o enriquecimento da vítima, nem ser tão baixa que se torne inexpressiva.
5. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. As empresas de transporte aéreo respondem objetivamente pelos danos que causarem aos consumidores em virtude da má prestação do serviço.
2. A comunicação aos passageiros sobre alterações de horário originalmente contratado deve ocorrer com antecedência mínima de 72 horas antes do voo.
3. A falta de assistência em caso de atraso de voo em país estrangeiro e seus desdobramentos causaram angústia e sofrimento às passageiras, com cinco anos de idade à época dos fatos, ensejando indenização por danos morais. 4. O dano moral deve ser considerado se o sentimento negativo fugir à normalidade do cotidiano."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, e 98, § 3o; CDC, art. 14; e CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1406613, 07167035820218070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10.3.2022, publicado no DJE: 23.3.2022; e Acórdão 1981776, 0783895-55.2024.8.07.0016 e Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24.3.2025, publicado no DJe: 2.4.2025.